Tribunal: TJPA
Processo: 0812421-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812421-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SALES FERREIRA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Sales Ferreira contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em ação anulatória de débito ajuizada contra Itaú S/A. O agravante alega que as cobranças indevidas decorreram de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito que nunca recebeu, tendo tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015; e (ii) determinar se o decurso de tempo desde a negativação descaracteriza o perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

4.

A probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de o agravante negar a realização das compras e a existência da dívida, bem como pela ausência de comunicação prévia acerca da negativação.

5.

O perigo de dano é caracterizado pela restrição ao crédito e pelos prejuízos financeiros e reputacionais, agravados pelo fato de o recorrente ser empresário.

6.

O simples decurso do tempo não afasta o perigo da demora, especialmente quando demonstrado que a parte buscou administrativamente a solução do problema antes de ajuizar a ação.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa).

8.

A fixação de multa diária se justifica para garantir o cumprimento da decisão, sendo razoável a limitação ao montante de R$ 30.000,00 para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para exclusão de nome em cadastro de inadimplentes deve ser concedida quando há demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, independentemente do tempo decorrido desde a inscrição.

2.

A restrição indevida ao crédito de consumidor pode gerar danos de difícil reparação, especialmente quando comprovado o impacto em sua atividade econômica.

3.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJ-SP, AI nº 2209735-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 02.12.2022; TJ-MG, AI nº 10000204449151001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 18.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carlos Alberto Sales Ferreira
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0804656-43.2024.8.14.0039), ajuizada em face de
Itaú S/A
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes

.

A decisão recorrida (ID 120849579) fundamentou-se na ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a cobrança indevida alegada pelo agravante já ocorria há aproximadamente um ano

.

Nas razões recursais (ID 21021524), o agravante sustenta, em síntese:

(i) que é idoso e empresário, e necessita de crédito liberado para exercer suas atividades;
(ii) que a negativação decorreu de compras fraudulentas em cartão de crédito que nunca recebeu, realizadas em municípios diversos do seu domicílio;
(iii) que tentou resolver administrativamente a questão, sem sucesso, tendo seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes sem comunicação prévia;
(iv) que a decisão agravada desconsiderou o risco de dano grave, pois a restrição ao crédito lhe causa prejuízos de ordem financeira e moral
.

Pleiteia, assim, a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos (R$ 28.240,00)
.

O relator deferiu o efeito suspensivo ao agravo, determinando a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, até o julgamento final
.

Sem contrarrazões – id. 21871436.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que o agravante tentou resolver administrativamente a questão e que a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos gera prejuízo contínuo, configurando o requisito do perigo da demora
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à possibilidade de
concessão da tutela de urgência
pleiteada pelo agravante, determinando a
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes
, até o julgamento final da ação originária, na qual se discute a existência de débito oriundo de compras contestadas em cartão de crédito.

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que, embora demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), não restaria caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), haja vista que a cobrança indevida já ocorria há aproximadamente um ano
.

O agravante alega que
não reconhece as compras realizadas
no cartão de crédito em seu nome e que
jamais recebeu o referido cartão
. Afirma ainda que
comunicou o banco sobre a fraude e tentou resolver administrativamente a questão
, sem sucesso, tendo seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes
sem comunicação prévia
.

O próprio juízo de primeiro grau
reconheceu a probabilidade do direito
, mas indeferiu a liminar sob o argumento de que
o decurso de tempo descaracterizaria o perigo da demora
.

Todavia, o simples decurso do tempo não pode ser considerado, por si só, fundamento suficiente para negar a tutela de urgência, especialmente quando demonstrado que a parte autora buscou administrativamente a resolução do problema.

A manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes afeta diretamente sua vida financeira, restringindo o acesso ao crédito e causando prejuízos de difícil reparação. Além disso, tratando-se de empresário, a restrição pode impactar negativamente sua atividade econômica
.

O perigo da demora é patente, pois a negativação indevida acarreta restrições financeiras e abalo à reputação do agravante. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja a presunção de dano moral:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Ademais, não há irreversibilidade na concessão da tutela antecipada, uma vez que, caso reste comprovada a legalidade da cobrança, a negativação poderá ser restabelecida.

O entendimento deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano de difícil reparação
, sendo
cabível a tutela de urgência para evitar prejuízos maiores
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO DE DÍVIDA EM JUÍZO – DEFERIMENTO. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, é possível a concessão da tutela provisória requerida pela agravante, apenas para que a requerida retire os apontamentos em nome da autora no cadastro de inadimplentes. Sem embargo da reanálise da questão, após o devido estabelecimento do contraditório. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - AI: 22097357320228260000 SP 2209735-73.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 02/12/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

(TJ-MG - AI: 10000204449151001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

Dessa forma, a concessão da tutela de urgência
se mostra imperativa
para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante.

O agravante requereu a fixação de multa diária de
R$ 1.000,00
em caso de descumprimento
.

No entanto, entendo razoável reduzir o valor para R$ 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00, nos termos da decisão liminar proferida por este Relator
. Essa quantia se mostra suficiente para compelir o recorrido ao cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso
, confirmando a decisão liminar e determinando que:

(i) O agravado ITAÚ S/A proceda, no prazo de 72 horas, à exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

(ii) Seja mantida a tutela antecipada até o julgamento definitivo da ação originária;

(iii) Sejam comunicados o juízo de origem e os órgãos de proteção ao crédito sobre esta decisão, para imediato cumprimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025